Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-71.2007.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002876-71.2007.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO ROSA DA SILVA - CPF: 574.697.921-04 (APELANTE), MARCIO JOSE LISBOA DA SILVA - CPF: 793.275.911-00 (ADVOGADO), TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA (VÍTIMA), ERNESTO CABRAL GALINDO (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO CABRAL GALINDO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO CABRAL GALINDO - CPF: 138.233.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO CABRAL GALINDO JUNIOR - CPF: 713.783.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDUTA DO DELITO EVIDENCIADA.
APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Deve ser mantida a condenação às sanções do crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do CP), uma vez comprovado que o apelante, juntamente com os
corréus,
mediante ardil consistente em emitir notas fiscais e falsificar as assinaturas dos proprietários de empresas a quem se destinavam como se tivessem recebido as mercadorias descritas naquele documento, as desviavam e vendiam-nas ficando com o valor pelo qual eram comercializadas, induzindo, assim, a empresa vítima em erro, e causando-lhe grande prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita,

2.
É inviável acolher a tese absolutória por falta de prova da pratica do crime imputado, se comprovada a materialidade e autoria delitivas, consoante a prova convincente encartada nos autos, em especial, se consideradas, como no caso, as palavras das testemunhas nas duas fases da persecução penal que afirmaram, inclusive, que o apelante confidenciou o seu papel no esquema criminoso (entregar as mercadorias vendidas de forma irregular).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ernesto Cabral Galindo, Ernesto Cabral Galindo Júnior
e
Ronaldo Rosa da Silva
foram
condenados
pelo
MM.

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
porque praticaram o crime de
Estelionato,

em continuidade delitiva e em concurso material
(art. 171,
caput
, c/c art. 71 e 29, todos do CP).

Nesse quadro,
Ernesto Cabral Galindo
e
Ernesto Cabral Galindo Júnior
foram condenados pelo
MM.

Juízo da Segunda Vara
daquela Comarca,
em substituição à Terceira Vara Criminal
(ID
172695053 - Pág. 17)
, à pena em comum de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
25 dias-multa
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos, nos autos da
AP nº. 87923/2011.

Em 30.06.2022,
Ronaldo Rosa da Silva
foi condenado pelo
MM.

Juízo Titular da Terceira Vara Criminal,
à pena de
3 anos
e
4 meses
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
80 dias-multa
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos nestes autos, porque desmembrado em relação aos dois primeiros (ID 172695069).

Inconformada, a d. D
efesa de
Ronaldo
almeja a
absolvição

diante da
fragilidade probatória quanto à autoria
do delito, ou, por
atipicidade da conduta
(
ID 172695073).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
172695075
).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
177563193
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
A
pelação Criminal
: Estelionato em continuidade delitiva. Artigo 171 “caput” e Artigo 71, “caput”, na forma do Artigo 29, todos do Código Penal. – Pretendida absolvição do apelante Ronaldo sob argumento de atipicidade da sua conduta ou por não existirem provas suficientes para a sua condenação – Inadmissibilidade – A tese de ausência de dolo ou prejuízo alheio, sustentada pela defesa, não merece guarida, posto que ficou comprovado nestes autos de forma segura e inconteste, que o apelante Ronaldo praticou o crime de Estelionato em continuidade delitiva, pelo qual foi condenado, não havendo, assim, que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta – De igual forma, não há como proceder o apelo defensivo para que seja absolvido por ausência de provas, visto que o conteúdo probatório deixou clara a participação e a vontade do apelante Ronaldo em obter a vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, causando prejuízo a outrem –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no ano de 2005,
Ernesto Cabral Galindo, Ernesto Cabral Galindo Júnior
e
Ronaldo Rosa da Silva,
em continuidade delitiva, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo à empresa
Terra Atacado Distribuidora Ltda
, representada por
Fábio Rosa Marques
e
Osvaldo Joaquim dos Santos,
induzindo-a em erro material ardil e meio fraudulento.

Diante desse contexto, eles foram denunciados por terem cometido o crime de
Estelionato, em continuidade delitiva e em concurso material (art. 171,
caput
, c/c art. 71 e 29, todos do CP).

A denúncia foi recebida em 16.07.2007 (ID
172695053 - Pág. 17). No curso dos autos, o
Juízo determinou a suspensão do prazo prescricional em relação a
Ronaldo
em 02.12.2015 já que não foi localizado para a citação e, empós, os autos foram desmembrados em relação a ele sendo a sentença proferida nos presentes autos, na data de 30.06.2022 (ID
172695069 e ID 172695053 – Págs. 415/416).

Nesse norte,
Ernesto Cabral Galindo
e
Ernesto Cabral Galindo Júnior
foram condenados pelo Juízo singular à pena em comum de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, substituída

por
duas
restritivas de direitos, nos autos da AP nº. 87923/2011, enquanto
Ronaldo
foi condenado pelo Juízo
a quo,
à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, substituída

por
duas
restritivas de direitos.

É o relato do necessário.

A d. d
efesa de
Ronaldo,
nesta instância,

almeja a
absolvição

diante da fragilidade probatória quanto à autoria do delito, ou, por atipicidade da conduta.

Em tempo, o art. 171 do Código Penal determina que:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

Para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos, quais sejam:
1
) obtenção de vantagem ilícita;
2
) causar prejuízo à outra pessoa;
3
) uso de ardil, ou qualquer outro meio fraudulento e,
4
) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Na espécie, verifico que o delito restou caracterizado. Explico.

A existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência (ID
172695053 - Págs. 51/53, 62, 108/109, 125/126, 145/146), Boletim de Ocorrência (ID 172695053 - Pág. 56/57); Cópias de cheques, de notas fiscais e boletos bancários (ID 172695053 - Págs. 63/90),
e pelas declarações prestadas pelas testemunhas na fase inquisitorial e em juízo (ID
172695053 e 172695054).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que
Ernesto Cabral Galindo, Ernesto Cabral Galindo Júnior
e
Ronaldo Rosa da Silva,
na qualidade de funcionários da empresa vitimada (
Terra Atacado Distribuidora Ltda
), simularam por várias vezes, vendas e entregas de mercadorias para diversos clientes, incluindo as empresas:
Comercial Nastro de Alimentos Ltda., Cooperativa Mista Agropecuária Ltda. e Quézia R.G. Garcia-ME
, as quais não tinham conhecimento dessas operações.

Enquanto
Ernesto Cabral Galindo
emitia os comprovantes de recebimento contendo assinatura falsa dos clientes para garantir as entregas,
Ronaldo Rosa da Silva,
motorista da empresa vitimada, recebia as comissões para contribuir com a prática delitiva entregando as mercadorias na residência de
Ernesto Cabral Galindo e Ernesto Cabral Galindo Júnior.

Sobre isso, têm-se os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão Acusatório nas duas fases da persecução penal, a saber:
Gaspar Donizeth de Queiroz
(Gerente do
Supermercado

Comajul
),
Helder Batista de Oliveira
(Gerente Geral da
Comajul
),
Cláudio Garcia de Morais
(representante da empresa
Quésia Varejista de Secos e Molhados
) e
Quézia Rodrigues Geroli Garcia
(sócia proprietária da mesma empresa), os quais declararam que faziam compras na empresa vitimada (
Terra Distribuidora
), mas que houve algumas compras não autorizadas por eles.

Além disso, têm-se nos autos os depoimentos de
Fábio Rosa Marques,
Gerente de vendas e de
Osvaldo Joaquim dos Santos
, Gerente regional de vendas da empresa vitimada -
Terra Atacado
– os quais compareceram nos autos a fim de esclarecer o esquema criminoso.

Na fase policial, em 07.10.2005,
Fábio Rosa Marques
informou que

Ernesto Cabral Galindo
e seu filho
Ernesto Cabral Galindo Júnior
estariam simulando vendas de mercadorias a diversos clientes cadastrados na empresa, os quais não tinham conhecimento dessas operações ilícitas (nem sobre os pedidos, tampouco sobre as vendas), pagando comissão ao motorista, o apelante
Ronaldo
, para que os produtos fossem entregues em suas residências, efetuando a venda destas mercadorias a terceiros, sem nota fiscal, causando prejuízos à empresa, já que
Ernesto Cabral Galindo
e seu filho, não efetuavam o pagamento das mercadorias
(Boletim de Ocorrência de nº. 1030904.05.000328-7 - ID 172695053 – Págs. 56/58).

Na fase judicial, em 16.07.2008, por meio de Carta Precatória,
Fabio Rosa Marques
acrescentou que
Ernesto Cabral
e
Ernesto Cabral Júnior
eram representantes comerciais da empresa vítima e que
Ronaldo
era o motorista da empresa, sendo que os dois primeiros faziam o pedido em nome dos clientes cadastrados e, quando a mercadoria era enviada pela empresa vítima chegava a Mato Grosso para ser entregue ao “cliente”, os quais faziam um acordo com o apelante - motorista
-,
para entregar para outros clientes ou mesmo deixar a mercadoria com eles, mediante o pagamento de uma comissão.

Os pedidos eram realizados pelos dois primeiros, sempre a prazo, utilizando os nomes de clientes já cadastrados com crédito na empresa, e assim, a mercadoria era requisitada em nome desses clientes, eram vendidas por “
Ernesto
pai” e “
Ernesto
filho” a terceiros, através de pagamento à vista, valor estes, retidos por eles que enviavam à empresa
Terra Atacado,
cheques da esposa de “
Ernesto
pai
”.

A prática ilícita crime chegou ao conhecimento da empresa vitimada, porque um cheque de emissão da esposa de “
Ernesto
pai” foi devolvido por insuficiência de fundos, pois, como eles apropriaram-se de uma parte do dinheiro recebido pelas vendas, após algum tempo, já não conseguiam mais quitar o débito, gerando prejuízos de aproximadamente R$ 27.000,00. Diante disso,
Fábio
deslocou-se para este Estado com o referido cheque devolvido, da esposa de “
Ernesto
pai” e aqui chegando, ela confessou todo o esquema criminoso.

Por fim,
Fábio
disse que algumas das vendas a prazo, também foram feitas com emissão de duplicatas e que “
Ernesto
pai” lhe disse que, com o dinheiro desviado, adquiriu uma casa e uma motocicleta (ID
172695053 - Pág. 302/304)
.

Helder Batista de Oliveira,
na fase policial em 10.10.2005, disse que tomou conhecimento de que alguns boletos de cobrança contra a Cooperativa, emitida pela empresa vitimada, referentes às notas fiscais de número 7900 (no valor de R$ 1.400,60), de nº 8322 (no valor de R$ 3.354,20), de nº 8075 (no valor de R$ 3.719,46) e de nº 8414 (no valor de R$ 5.158,29) foram efetuados sem a autorização da Cooperativa, afirmando por fim, que não recebeu as mercadorias (Boletim de Ocorrência de nº. 1030904-05.000334-2 – ID 172695053 – Págs. 62/90).

Em juízo, em 11.06.2008,
Helder
confirmou suas palavras (ID 172695053 – Pág. 291).

Osvaldo Joaquim dos Santos
, narrou na fase administrativa em 07.10.2005, que ao chegar àquela cidade para exercer suas funções com o representante da empresa vitimada,
Ernesto Cabral Galindo
, notou a existência de contas pendentes junto à empresa
Terra Atacado,
e que, ao fazer a cobranças dos débitos em aberto pelos clientes cadastrados, os mesmos informaram que não teriam adquirido tais mercadorias.

Diante desse quadro, revelou-se que
Ernesto
vendeu a terceiros as mercadorias constantes nas notas fiscais; se apropriou do dinheiro das vendas; e que
Ronaldo
era o responsável pela

entregava as mercadorias em locais diferentes dos informados nas notas, o qual recebia uma comissão por essas entregas.

Após a descoberta,
Ernesto
confessou a
Osvaldo
que teria, de fato, realizado as vendas ilícitas das mercadorias da empresa vitimada e se apropriado indevidamente do numerário, ao passo que
Ronaldo
também lhe confidenciou que fazia as entregas das mercadorias (ID
172695053 - Pág. 59).

Em juízo, em 27.04.2008,
Osvaldo
confirmou as suas palavras (ID 1729695053 – Págs. 324/326). No curso do processo foi noticiado o falecimento de
Osvaldo,
na data de 05.01.2012 (ID 17295053 – Pág. 562).

Corroborando as palavras de
Osvaldo,
têm-se os depoimentos nas duas fases da persecução penal, em 07.10.2005 (fase policial) e, em 11.06.2008 (em juízo) de
Claudio Garcia Moraes
e
Quézia Rodrigues Geroli Garcia
, proprietários da empresa
Quézia R.G. Garcia - ME
, os quais informaram que não efetuaram as compras constantes nas notas fiscais de nº 7648 e 8318 e sequer receberam as mercadorias.
Cláudio
ainda declarou que “
Ernesto
pai” já não fazia mais visitas à sua empresa para realizar vendas e, por fim, que a assinatura emitida no canhoto das notas fiscais não era sua (ID
172695053 - Pág. 60/64 e ID 172695053 – Págs. 292/294).

Gaspar Donizeth de Queiroz
, tanto na fase extrajudicial (10.11.2005), quanto em juízo (11.06.2008), aduziu que, em determinada data, um dos servidores da empresa
Comajul
lhe disse que haviam algumas notas em aberto em nome da cooperativa e que não teriam recebido as mercadorias contidas nas notas e quem sempre atendia
Gaspar,
era o
corréu “Ernesto
pai” e, eventualmente, “
Ernesto
filho” e, além disso, não reconheceu nenhuma das assinaturas constantes nas notas ora emitidas em nome da
Comajul,
tampouco o carimbo utilizado (ID 172695053 - Págs. 120/121 e Págs. 289/290).

Anote-se que, ouvidos novamente nos autos, em juízo na data de 05.0.72021 (ID 172695057 –Pág. 50), as testemunhas
Gaspar, Quézia, Ronaldo, Fábio, Helder e Cláudio
confirmaram as suas versões.

Já a testemunha
Elza Amleida Novais,
proprietária de uma empresa,

declarou em juízo que, apesar de ter prestado depoimento na fase policial (em novembro de 2005 – ID 172695053- Pág. 142) em que relatou soube dos eventos, porque o supervisor da firma a procurou para saber se ela havia feito duas compras, ela disse que não teria assinado nenhuma duplicata, nem os canhotos das notas, disse não se recordar dos fatos, em razão do tempo (ID 172695054).

Tanto na esfera policial como na fase instrutória, o apelante
Ronaldo
negou a autoria delitiva (ID 172695053 – Págs. 192/193 e ID
172695054).

Ernesto Cabral Galindo
, na fase policial, afirmou que
Ronaldo
entregava as mercadorias em sua casa, e depois, distribuía para as pessoas que os produtos eram vendidos indevidamente e que cometeu tal delito para “ajudar
Ronaldo
”, no entanto, após um tempo, “
virou uma bola de neve
”, chegando ao prejuízo de R$ 28.000,00 (ID 172695053 - Pág. 91/92).

Ao ser interrogado apenas na esfera policial, o apelante
Ronaldo
declarou que não foi o autor do depósito que levou a empresa a erro e que não sabia que o valor depositado em sua conta era de origem ilícita, assegurando imaginar se tratar do pagamento de uma dívida de “
José Carlos
”, sem saber informar onde este poderia ser encontrado (ID 146612730 – fls. 37/41).

Seus argumentos, porém, carecem de lógica. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a
frágil e inverossímil versão apresentada pelo apelante
Ronaldo
não merece credibilidade, sobretudo quando se observa que, conquanto ele tenha negado a sua participação no esquema criminoso, tais palavras estão em plena dissonância com tudo o que foi colhido no processo (
ID 172695069).

Outrossim, conforme anotado no parecer ministerial, a notória prova da materialidade e da autoria, demonstra sem sombras de dúvidas
a trajetória delituosa do apelante, bom como o dolo específico,
in casu.

sso porque, restou comprovado que “
Ronaldo agindo em conluio com os corréus Ernesto Cabral Galindo e Ernesto Cabral Galindo Júnior, praticou o crime de Estelionato em continuidade delitiva, em detrimento da vítima Empresa Terra Atacado Distribuidor Ltda, representada por Fábio Rosa Marques e Osvaldo Joaquim dos Santos, induzindo-a em erro mediante ardil e meio fraudulento, simulando por diversas vezes, vendas e entregas de mercadorias para vários clientes”
(ID 177563193).

Nesse compasso, noto que a ação voluntária e consciente do apelante
Ronaldo
em lesar, juntamente com os corréus, mediante fraude, ardil ou artifício, produzindo prejuízo alheio, com vistas à obtenção de vantagem ilícita, está patente nos documentos anexados, restando absolutamente induvidoso, a presença dos elementos configuradores do tipo penal do estelionato
, até mesmo porque, o apelante era o responsável por entregar as mercadorias na residência de um dos corréus ou em locais diferentes daqueles descritos nas notas, bem como recebia em dinheiro, pelo transporte da carga vendida de forma indevida.

Demais disso, tem-se por inquestionável que o crime de estelionato resta caracterizado de acordo com a conduta do agente, porquanto agiu
com dolo ao induzir a vítima em erro e lhe causar prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita (mercadoria fornecida sem a devida contraprestação financeira), já que
consciente desde o início da empreitada criminosa entregou as cargas na residência de um dos corréus ou em outros locais, conforme combinado com os
corréus
que revendiam as cargas para outras pessoas, ao passo que não conseguiram cumprir com os pagamentos das vendas realizadas pela empresa vitima, que acreditava até então, que as vendas seriam legais.

No entanto, o esquema foi descoberto pela empresa vitimada em razão de que, algumas notas não foram pagas, o que motivou a empresa a procurar os “compradores” – empresas quede fato, já eram clientes, mas descortinou-se que as compras foram irregulares.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

“... Não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, eis que comprovado o dolo preordenado na conduta da ré, ou seja, a intenção de enganar a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito mediante promessa de pagamento e posterior cancelamento da operação bancária (...)”. (N.U 0009108-41.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

“...
1) Improcede o pleito absolutório, por ausência de dolo, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima e pela prova documental, a materialidade e autoria delitiva, bem como o dolo na conduta dos réus, consistente na consciência e vontade de enganar o ofendido, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio (...)”. (N.U 0002304-51.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Igualmente, não há que se falar em ausência de autoria delitiva.

Em que pese a defesa alegar que, em momento algum, o
corréu Ernesto Cabral Galindo
teria citado o nome do apelante
Ronaldo
no esquema criminoso, tal assertiva cai por terra, depois de acurada análise dos autos. Explico.

A uma, na fase policial, o
corréu Ernesto Cabral Galindo –
representante de vendas da empresa vitimada -,

em 17.10.2005, em que pese tenha citado o nome de “
Paulo César
”, vulgo “
Salame
”, outro motorista da empresa vitimada, chegou naquela cidade afirmado para o
corréu
que estava precisando de dinheiro e que teria “
feito a venda de um pedido de cliente desta região, no qual não recorda o nome, sabendo o valor da época que era de três mil reais
”, pedindo para que o
corréu
não contasse nada à empresa vitimada e que ele pagaria o valor à empresa.

No entanto, próximo ao vencimento da duplicata, como
Salomé
não dispunha do valor para quitar a duplicata, passou os dados de outro cliente para o
corréu
, em que fez outro pedido de mercadorias para pagar a primeira duplicata, e que tal prática, foi realizada sucessivas vezes, o qual estaria devendo o valor de R$ 8.000,00 até o momento em que
Salomé
“saiu” empresa, o que não impediu que o
corréu
continuasse com o esquema criminoso, desta vez, com o motorista
Ronaldo Rosa da Silva
(ora apelante) que, “
quando chegava na cidade a mercadoria era entregue em sua casa e depois era distribuída para as pessoas que vendiam as mercadorias
” sob ID 172695053 – Págs. 91/92).

A duas, a testemunha
Osvaldo Joaquim dos Santos,
gerente de vendas da empresa vitimada, nas duas oportunidades em que foi ouvido, declarou de forma harmoniosa que
Ronaldo

lhe confidenciou que fazia as entregas das mercadorias vendidas, de forma indevida, realizada pelos
corréus
“
Ernesto
pai” e “
Ernesto
filho” e que recebia uma comissão por esta tarefa
. Além do mais, Ronaldo lhe relatou que, inicialmente, não tinha conhecimentos dessas transações irregulares, mas “
depois eles admitiram a participação; Emesto falou na minha presença que Ronaldo recebia uma comissão dele para fazer as entregas
”.

Nota-se que o
corréu
Ernesto
Cabral Galindo,
na fase policial,

confessou ter participado do crime e apontou o apelante como sendo a pessoa que levava as mercadorias até a sua casa ou em outros locais (diferentes dos informados nas notas fiscais), oferecendo-lhe uma comissão em dinheiro para tanto. Além disso, o
corréu
narrou com riqueza de detalhes as circunstancias que levaram ao cometimento do crime, não sendo crível que tenha criado a versão dos fatos apresentadas de forma harmônica.

Não bastasse, inexistem indícios de que o
corréu
tivesse qualquer interesse escuso em apontar “inocente” como autor de crime, faltando com a verdade para incriminá-lo; em especial porque confessou sua participação no crime, não havendo sequer motivação para que tenha acusado “injustamente” o apelante.

Corroborando as afirmações do corréu “
Ernesto
pai”, como acima descrito, há nos autos, o depoimento da testemunha Osvaldo que afirmou nas duas fases da persecução, que o apelante Ronaldo lhe confidenciou o seu papel na empreitada criminosa. Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“... Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a delação de corréu feita à luz das garantias do contraditório e da ampla defesa, tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos, mormente se inexistentes motivos para falsa incriminação do coacusado (...)” (N.U 0000097-81.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“... O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Acresça-se por fim que se não foi constatada na espécie, a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do apelate, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Assim, estando
comprovada a existência do crime, sua autoria e a caracterização da conduta do delito na espécie
e, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante
Ronaldo.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023